Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714407-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDO VIANA FERRAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO VIANA FERRAZ, contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, suscitando ilegalidade na pontuação que lhe foi atribuída na etapa de avaliação de títulos, em processo seletivo simplificado para contratação de médico generalista, decorrente do Edital no 09/2025 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Distribuída a petição inicial, foi proferida a decisão de ID 70839156, concedendo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar aos autos documentos para comprovar a situação de hipossuficiência financeira declarada para postular os benefícios da justiça gratuita, e para regularizar sua representação processual, com a juntada de procuração outorgando poderes à advogada signatária da peça de impetração. A determinação não foi atendida pelo impetrante no prazo assinalado, conforme certificado no ID 71313558. É o relatório. Decido. Consoante comezinha regra de direito processual, a parte deve ser representada em Juízo por advogado regularmente constituído, dispondo o art. 287 do CPC: “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico.” Destaco que é possível a instauração de processo judicial sem a procuração concedida pela parte, desde que a providência seja necessária “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, nos moldes do art. 104 do CPC, quando a omissão deve ser sanada pelo advogado, independentemente de intimação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado ineficaz o ato processual, nos moldes do § 2o, do referido dispositivo legal. Caso não exista justificada urgência na postulação, a verificação da irregularidade da representação processual impõe ao Juiz ou ao Desembargador Relator a concessão de prazo razoável para saneamento do vício, com a juntada de procuração válida, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme disciplina o art. 76, § 1o, I do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; No caso dos autos, a peça de impetração do mandado de segurança não ressalva qualquer excecionalidade que justificasse a aplicação da disposição contida no art. 104 do CPC, tendo vindo desacompanhada de instrumento de procuração, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto. Ademais, a impetração ocorreu no dia 11 de abril de 2025, tendo transcorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias para que a petição inicial fosse regularizada espontaneamente pela advogada signatária, caso se tratasse de hipótese de aplicação do aludido dispositivo legal. Diante da constatação do vício de admissibilidade do mandado de segurança, foi determinada a regularização da representação processual, no prazo razoável de 5 (cinco) dias, além da juntada de documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência financeira pelo impetrante. Contudo, não foi atendida a determinação judicial, conforme certificado no ID 71313558. Nesse contexto, é imperativo indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão de patente irregularidade da representação processual do impetrante, nos termos do art. 76, § 1o, I do CPC. Nesses termos, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, por irregularidade não sanada na representação processual do impetrante, com fulcro no art. 76, § 1o, I do CPC. Intime-se. Nada sendo requerido, arquivem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator